Tribunal: TJMT
Processo: 0000114-83.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000114-83.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELADO), DUARTE & KARNOSKI LTDA - CNPJ: 10.616.771/0001-61 (APELANTE), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S): DUARTE & KARNOSKI LTDA

APELADA(S): O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA
– PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA EM ALVENARIA - IRREGULARIDADES VERIFICADAS (INFILTRAÇÕES E FALHAS ESTRUTURAIS) NÃO SANADAS PELA REQUERIDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - CONTRATAÇÃO DE OUTRAS EMPRESAS PELA AUTORA PARA EFETUAR OS REPAROS – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA/APELANTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se demonstrado que a ausência da requerida na audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, se deu por erro interno no dispositivo da parte requerida e não do link disponibilizado, ressaltando que o mesmo link foi acessado pelo gabinete do juízo
a quo
pela parte requerente e suas testemunhas, sem qualquer intercorrência.

Se comprovado nos autos que os serviços efetivamente prestados pela parte requerida apresentaram irregularidades e não foram sanadas, conforme demonstram as tratativas das partes na entrega da obra, sendo que a autora ficou quase um ano aguardando o reparo dos defeitos pela requerida/apelante, conforme e-mails trocados pelas partes, forçoso reconhecer sua responsabilidade pela inexecução da obrigação e que deverá custear os gastos despendidos pela apelada nos reparos da obra.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DUARTE & KARNOSKI LTDA
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária n. 0000114-83.2016.8.11.0037
ajuizada por
O TELHAR AGROPECUARIA LTDA,
que julgou procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15, para:

1. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 60.358,72 (sessenta mil e trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a partir da citação;

2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento da multa contratual, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, apurada em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que não conseguiu participar da audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, pois não conseguiu acessar a sala virtual em razão de problema no link da conexão com a sala de videoconferência, o que viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, causando prejuízos irreparáveis ao seu direito.

No mérito, alega a parte recorrente que
os serviços foram executados e os reparos solicitados pela recorrida foram devidamente sanados.

Sustenta que a notificação enviada em 19.09.2014 por e-mail tratava-se das supostas falhas na plataforma balança, sendo que tal notificação mencionava apenas as infiltrações no escritório, logo, não há falar em demora para contatar a recorrente.

Aduz que teve conhecimento da notícia de irregularidade na plataforma balança apenas pelos e-mails datados em 04 e 05/11/2014, onde mencionava a contratação de uma nova empresa, não oportunizando a recorrente reparar os supostos defeitos ou vistoriar a obra antes de sua demolição, impedindo assim, qualquer meio de provar e contradizer as alegações da recorrida.

Destaca que as provas trazidas pela recorrida são unilaterais, pois o laudo técnico foi realizado sem vistoria, fotos e amostra de concreto após a demolição da obra, ou seja, sem nenhuma certeza de veracidade.

Por fim, requer a anulação da sentença, diante da caracterização do cerceamento defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que possibilite a instrução processual. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 146882729), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a requerida/apelante DUARTE & KARNOSKI LTDA – ME
argui a presente
preliminar, sob o argumento de que lhe fora oportunizada participar da audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, em razão de problemas para acessar a sala virtual por meio de link da conexão, o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Observa-se dos autos que após a realização da audiência de instrução e julgamento, no dia seguinte, a requerida, ora apelante, peticionou nos autos alegando a ocorrência de erro no link disponibilizado e pleiteou a redesignação da audiência.

No caso em tela, a magistrada singular, ao indeferir o pedido, salientou que, conforme
print anexado aos autos, se tratava de erro interno do dispositivo da requerida e não do link disponibilizado, ressaltando que o mesmo link foi acessado pelo gabinete, pela parte requerente e suas testemunhas sem qualquer intercorrência, bem como que a parte requerida poderia ter contatado o gabinete do juízo pelos meios de comunicação disponibilizados no site deste Tribunal de Justiça (telefone, e-mail, WhatsApp Business, Balcão Virtual), mas permaneceu inerte, mesmo diante da proximidade da hora do ato marcado.

Ademais, a magistrada levou em consideração as provas produzidas nos autos, sem a necessidade da redesignação da audiência de instrução processual.

Logo, não há cerceamento de defesa no caso, pois a julgadora decidiu de acordo com as provas produzida nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial da
Ação Ordinária n. 0000114-83.2016.8.11.0037
ajuizada por
O TELHAR AGROPECUARIA LTDA
em face de
DUARTE & KARNOSKI LTDA
,
a requerente alegou que em 0411/2013, firmou com a requerida um contrato de construção e reforma por empreitada, tendo como objeto a construção da base civil para balança rodoviária, construção de uma obra em alvenaria comum, remoção de árvores e material orgânico em 2.800 m2, serviços de terraplanagem e correção do solo.

Aduziu que pagou à requerida o valor previsto de R$ 160.000,00, sendo que as obras deveriam ser executadas entre 04/11/2013 até 04/01/2014, porém, só foram entregues em meados de fevereiro/2014, com irregularidades, pois foram identificadas inúmeras infiltrações e falhas estruturais.

Salientou que após ser notificada extrajudicialmente, a requerida informou que no dia 19/09/2014, se deslocaria até a fazenda uma equipe de trabalho para corrigir as falhas questionadas, fato que não ocorreu.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento de R$ 60.358,72, a título de perdas e danos, bem como multa de 10% sobre o valor do contrato em razão do descumprimento, no valor de R$ 16.000,00.

Ao sentenciar, a magistrada
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
julgou procedente a ação
, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se em razão do descumprimento contratual (defeitos na obra contratada), a parte requerida/apelante deve ser condenada ao pagamento de dano material em razão dos gastos que a autora teve ao reparar as irregularidades da obra realizada pela requerida/apelante.

In casu
, verifica-se dos autos que as partes firmaram contrato em novembro/2013, um contrato de construção e reforma por empreitada (ID 147704712), tendo como objeto a construção da base civil para balança rodoviária; construção de uma obra em alvenaria comum, com piso cerâmico, forro PVC, blindex, instalações elétricas, hidráulicas e outros; bem como remoção de arvores e material orgânico em 2800 metros quadrados, serviços de terraplanagem e correção do solo, constando como prazo de entrega a data de 04/01/2014, e que a requerida/apelante se responsabilizaria, pelo prazo de 3 meses, por todos e quaisquer problemas decorrentes de erro na execução da obra, conforme dispõe a cláusula segunda, § 1o, do contrato.

Observa-se que na data de entrega da obra, surgiram algumas infiltrações e falhas estruturais na obra, sendo que a autora tentou solucionar os problemas, consoante notificação extrajudicial enviada no dia 02/09/2014 (ID 147704712 – pg. 54), sendo respondida pela ora apelante somente em 19/09/2014, informando que as devidas correções seriam realizadas em 26/09/2014, porém, as irregularidades não foram sanadas, consoante se vê dos e-mails encaminhados pela apelada para a recorrente (ID’s 147704712 – pg. 45 a 53).

Salienta-se que nos dias 04 e 05/11/2014, a apelada encaminhou mais dois e-mails ao apelante (ID’S 147704712 – pg. 60/62) cobrando a realização dos reparos, bem como informando que havia solicitado a avaliação técnica de um terceiro: (Sr. Willlian Mallmann – engenheiro civil - CREA/SP 5060991062D e CREA/MT 29639), o qual apurou que:

Observa-se que o terceiro, contratado pela apelante (Sr. Willlian Mallmann – engenheiro civil - CREA/SP 5060991062D e CREA/MT 29639), realizou laudo técnico, o qual assim concluiu:

- “a causa provável das patologias estruturais encontradas está relacionada aos materiais de construção utilizados e/ou processos de execução durante a obra fls. 17 do laudo)”;

- a baixa resistência do concreto, conforme comprovação do ensaio em laboratório, vem confirmar novamente a existência de falhas graves relacionadas ao traço, preparo e execução do concreto (...), cuja “concretagem se apresenta extremamente questionável e duvidosa.”

(ID 147704712 - pg. 64)

Nesse contexto, verifica-se do depoimento da testemunha da apelada, OTÁVIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, as seguintes afirmações:

“Iniciou a contração dos serviços do réu para reforma do escritório e construção da balança rodoviária; O trabalho foi entregue fora do prazo estipulado em contrato, e recebido pela autora com muitas ressalvas, pois havia inúmeras irregularidades; As irregularidades constatadas já de imediato, na entrega da obra, foram: problemas de aferição na balança (equipamento de precisão, que sofre fiscalização por órgão públicos), infiltrações e pequenas rachaduras; Foram realizadas inúmeras cobranças por e-mail, telefone, notificações extrajudiciais, o que perdurou por volta de cinco meses, sem resolução dos problemas; O réu chegou a solicitar prazo para a os reparos, mas estes não foram solucionados; A autora optou por solicitar um laudo técnico e, após, contratar outras empresas para poder atender a demanda da safra, que precisava da balança para os veículos de transportes das cargas.”

E a testemunha WILLIAM MALLMANN, assim relatou:

“Foi contratado pela autora para elaborar uma avaliação técnica e um laudo de uma base de concreto que serviria de balança para caminhões; Analisou documentos da obra, fotos, projetos, entregues pela empresa O Telhar, e não constou no laudo o nome da empresa Duarte & Karnoski, apenas da empresa O Telhar; Tendo em consideração as características físicas apresentadas, o rompimento do corpo de prova, a existência de densidade extremamente baixa, comparada com a normas da ABNT/NBR, enfim, o conjunto de todas as informações levantadas, concluiu que houve uma falha generalizada de execução. O projeto não apresentou falhas a princípio, mas a execução apresentou falhas visíveis, problemas graves; Confirmou que elaborou o laudo técnico anexado nos autos, confirmando também a assinatura ali aposta.”

Observa-se dos depoimentos colhidos em audiência (a parte requerida não compareceu), que os prazos não foram cumpridos, bem como os problemas não foram solucionados, sendo que a apelada precisou contratar outra empresa para fazer os reparos de demolição e reconstrução da balança, além dos reparos no escritório, no valor total de R$ 60.358,72.

Por outro lado, a apelante alega que não foi oportunizada a vistoria para reparar os supostos defeitos da obra alegados pela apelada.

Não obstante as alegações da parte apelante, de que se revelava essencial a produção de prova pericial para comprovar as supostas irregularidades na obra, uma vez que já se encontra demolida e reconstruída, por terceiros, tal alegação não prospera, pois as provas dos autos demonstram que as tratativas das partes começaram ainda na data de entrega da obra, ou seja, em janeiro de 2014, sendo que a empresa apelada teve de aguardar quase um ano os reparos dos problemas apurados na edificação da obra, sem que houvesse qualquer solução.

Cumpre ressaltar que a controvérsia da ação reside justamente na apuração do descumprimento do contrato, e nos valores despendidos com o refazimento das irregularidades, no valor de R$ 60.358,72, bem como multa contratual por descumprimento.

De acordo com o art. 373 do CPC/15, ao autor incumbe o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, ao réu, incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, nota-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da parte apelada.

Nesse sentido, ressalto a sentença singular:

‘[...]

Em sua defesa, a requerida alegar que não lhe foi oportunizada a vistoriar e reparar os supostos defeitos da obra.

No entanto, referida tese não prospera, isto porque as tratativas das partes começaram ainda no mês de entrega da obra, sendo que o requerente ficou quase um ano aguardando a correção das falhas pela requerida, sem sucesso, conforme e-mails trocados. Resta claro, assim, que a requerida não logrou êxito em afastar a sua responsabilidade, tampouco em imputar a terceiros que o material utilizado apresentou baixa resistência, não cumprindo, pois, com o ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIADE DA CONSTRUTORA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. O prazo previsto no art. 618 do Código Civil é prazo de garantia, devendo, no curso do prazo quinquenal previsto, responder o empreiteiro pela existência de vícios ou defeitos. 2. A responsabilidade pela perfeita execução da obra constitui dever legal do contratado. Inteligência do art. 69 da Lei no 8.666/93. 3. Os elementos de prova carreados à lide demonstram a existência dos problemas apurados na edificação devidos à má execução da obra. 4. As falhas decorrentes da utilização de materiais inapropriados e serviços realizados sem a adoção da melhor técnica construtiva estão apontadas no laudo pericial, corroborado pela prova testemunhal. 5. A ré não produziu a prova necessária a afastar sua responsabilidade pelos danos decorrentes da infiltração de água, em razão da locação da obra em nível abaixo do solo, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70077898922, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 26/09/2018)”

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTRUTOR - INSURGÊNCIA QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA - PRECLUSÃO - CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL - IMÓVEL COM DIVERSAS AVARIAS ESTRUTURAIS DECORRENTES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA OBRA - LAUDO PERICIAL - DANOS COMPROVADOS - DEVER DE REPARAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - AUSÊNCIA DE 'MERO ABORRECIMENTO' - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTRUTOR - INSURGÊNCIA QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA - PRECLUSÃO - CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL - IMÓVEL COM DIVERSAS AVARIAS ESTRUTURAIS DECORRENTES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA OBRA - LAUDO PERICIAL - DANOS COMPROVADOS -. DEVER DE REPARAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA - AUSÊNCIA DE 'MERO ABORRECIMENTO' - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. Deferida a justiça gratuita logo no despacho inicial e não tendo a ré apresentado qualquer impugnação, a manifestação de inconformismo apenas no recurso de apelação revela-se preclusa. Ainda que assim não fosse, denota-se que o autor preenche os requisitos para auferir o benefício. 02. Nos contratos de empreitada de casa residencial, o construtor é responsável pela solidez e segurança da obra, bem como pelos vícios apurados na construção do imóvel, mormente quando comete falha técnica. 03. Evidenciadas, no caso, avarias graves e estruturais e constatado, por meio de laudo pericial, que estas decorrem do processo de execução da obra, impõe-se o dever de a contratante reparar os

Desse modo, verificada a existência de vícios estruturais, demonstrada está a responsabilidade da parte requerida, que deverá custear os gastos despendidos pela requerente nos reparos, de acordo com as notas apresentadas.

[...].”

(ID 147704761)

Desse modo, ausente a comprovação de que não houve nexo de causalidade entre os supostos defeitos da obra com os serviços prestados pela apelante, mantem-se a sentença singular em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

A verba honorária comporta majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023